Tribunal: TJES
Processo: 5003721-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003721-36.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADO: ITAMAR BANZZA DE PAULA FILHO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5000106-45.2024.8.08.0030, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com ITAMAR BANZZA DE PAULA FILHO, aqui Agravado, impondo, no entanto, a permanência do bem na Comarca de origem até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias a que alude o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969,
“
sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções
”
(id 36561573 do processo referência).

Pelas razões recursais constantes do id 7787749, a Agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja afastado o impedimento de remoção do veículo objeto da busca e apreensão, confirmando-se, ao final, a medida vindicada.

O pleito liminar, todavia, fora indeferido por decisão de id 8372242.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte Agravada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5000106-45.2024.8.08.0030, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com ITAMAR BANZZA DE PAULA FILHO, aqui Agravado, impondo, no entanto, a permanência do bem na Comarca de origem até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias a que alude o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969,
“
sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções
”
(id 36561573 do processo referência).

Pelas razões recursais constantes do id 7787749, a Agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja afastado o impedimento de remoção do veículo objeto da busca e apreensão, confirmando-se, ao final, a medida vindicada.

O pleito liminar, todavia, fora indeferido por decisão de id 8372242.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte Agravada.

Pois bem.

O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

À luz de tal previsão normativa, o douto Juízo
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pela Agravante na ação de origem, determinou que o veículo objeto da diligência permanecesse na Comarca pelo prazo previsto em lei para o pagamento voluntário da dívida, o que, em última análise, evita a frustração do direito de restituição do bem ao devedor em caso de quitação do débito.

A prudência adotada pelo Juízo da causa encontra respaldo na jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 5003451-46.2023.8.08.0000, submetido à relatoria do eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima, cuja ementa foi assim redigida:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969
.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003451-46.2023.8.08.0000, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.10.2023)”

Em idêntico sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, ‘cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’.

2. Assim,
nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal.

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 13.04.2022)”

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento para manter íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende,

Administradora de Consórcio Nacional Honda

(Id. 7787749), ver reformada a r. decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, impondo a permanência do bem na comarca até o decurso do prazo para pagamento.

O eminente Relator,
acompanhado pela doutra Desembargadora Janete Vargas Simões,

negou
provimento ao recurso
para manter incólume a decisão objurgada.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a verficar a possibilidade de remoção do veículo a comarca diversa após o cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo automotor.

De início, registre-se que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se
ex re
, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal.

O aludido dispositivo também prevê expressamente como deverá ser comprovada a mora do devedor fiduciante, como requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem,
in verbis
:

Art. 2º - [...] § 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Na hipótese, extrai-se que a parte fora devidamente constituída em mora, motivo pelo qual concedida liminarmente a busca e apreensão.

Nada obstante, a venda ou remoção do veículo apreendido
pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor
, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)]

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Como se vê,
a consolidação da propriedade somente se efetivará
cinco
dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta-se pela necessidade de manutenção do veículo na comarca até o decurso do prazo legal para quitação do débito, hipótese em que o bem móvel será restituído ao devedor:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911⁄69 – CONCEITO DE INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- ¿Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária¿ (REsp 1418593⁄MS). 2- Caso concreto em que os honorários advocatícios e as custas processuais não compõem a integralidade da dívida ante a ausência de previsão contratual a respeito, tanto que a Autora⁄Agravada requereu, na petição inicial, a condenação do Réu no pagamento das mencionadas verbas. 3-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e,
em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

4- Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001293, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante. 2.
Em relação à possibilidade de remoção do bem apreendido antes de findo o prazo legal para quitação integral da dívida, considerando que o texto legal do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante, se este quitar integralmente o seu débito (art. 3º, §2º), deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante da Comarca, visto que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos da parte devedora.
3. À vista disso, é acertada a decisão primeva, quanto ao ponto em que deferiu a liminar de busca e apreensão impedindo a remoção do veículo da Comarca onde se encontra, apenas pelo prazo legal de 05 dias para purga da mora que, caso não seja realizada, implicará na consolidação da propriedade nas mãos do credor, nos moldes estabelecidos pelo Dec. Lei 911/69, podendo ele dispor livremente do bem, inclusive, promovendo a sua retirada da comarca. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002758-33.2021.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
condutor

para
negar

provimento
ao
recurso.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do Relator.
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões